Tribunal: TJSP
Processo: 1023969-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trânsito - Suspensão do direito de dirigir – Início do cumprimento da penalidade condicionada à entrega da CNH ao órgão de trânsito – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, de acordo com a regra de transição prevista no respectivo artigo 29, parágrafo único –

Ementa:

Trânsito - Suspensão do direito de dirigir – Início do cumprimento da penalidade condicionada à entrega da CNH ao órgão de trânsito – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, de acordo com a regra de transição prevista no respectivo artigo 29, parágrafo único – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023969-03.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante JOSE RICARDO DO CARMO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1023969-03.2019.8.26.0506
Apelante: José Ricardo do Carmo
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo - Detran
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Fernanda Cristina da Silva
Ferraz Lima Cabral
TJSP (voto no 17009)
Trânsito - Suspensão do direito de dirigir Início do
cumprimento da penalidade condicionada à entrega
da CNH ao órgão de trânsito Inteligência dos
artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21
e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 -
Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18
ao caso concreto, de acordo com a regra de
transição prevista no respectivo artigo 29, parágrafo
único Sentença denegatória da ordem mantida
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por José Ricardo do
Carmo nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor da 15a Ciretran, os quais tramitaram na 2a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem foi denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que concedida a segurança, ao aduzir que o termo
inicial do cumprimento da penalidade de trânsito não depende da entrega
da CNH, nos termos da Resolução 182 do CONTRAN, art. 19, § 1o, § 2o
e §3o, viabilizando-se, desde então, a realização do curso de reciclagem.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Resolução 723 do
CONTRAN, art. 15, inciso IV e art.16, de forma retroativa, por se tratar de
norma mais benéfica.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 240/243).
O
Ministério
Público
manifestara-se
previamente pelo desinteresse em atuar no feito (fls. 171/175).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessume-se dos autos que o impetrante objetiva
imediata autorização para realização de curso de reciclagem de
condutor, sob o argumento de que já teria cumprido a penalidade de
trânsito previamente aplicada. Narra que teve bloqueada a CNH em
09/08/2017, com imposição de suspensão do direito de dirigir por dez
meses, ao cabo dos quais intentou realizar o curso de reciclagem.
Contudo, respectivo pedido foi indeferido, sob
fundamento de que necessária anterior entrega da CNH para início do
cumprimento da penalidade de suspensão aplicada. Discorre, entretanto,
que de acordo com as Resoluções 182/05 e 723/18 do Contran, o
cumprimento da suspensão do direito de dirigir se inicia com a inclusão
do bloqueio no cadastro, independente da entrega da CNH. Objetiva
concessão da segurança a fim de que autorizado o início do curso de
reciclagem, com o reconhecimento de que o termo inicial da penalidade
recaiu na data da inserção do bloqueio no prontuário de condutor.
A respeito do cumprimento da penalidade
administrativa de suspensão do direito de dirigir, preceitua o Código de
Trânsito Brasileiro:
Art. 261 - A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será aplicada, nos casos previstos neste
Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo
de um ano e, no caso de reincidência no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o
máximo
de
dois
anos,
segundo
critérios
estabelecidos pelo CONTRAN.
(...)
§ 2o - Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será
devolvida a seu titular imediatamente após cumprida
a penalidade e o curso de reciclagem.
§ 3o - A imposição da penalidade de suspensão do
direito de dirigir elimina os 20 (vinte) pontos
computados para fins de contagem subsequente.
(...)
§ 6o - Concluído o curso de reciclagem previsto no §
5o, o condutor terá eliminados os pontos que lhe
tiverem sido atribuídos, para fins de contagem
subsequente.
§ 7o - Após o término do curso de reciclagem, na
forma do § 5o, o condutor não poderá ser novamente
convocado antes de transcorrido o período de um
ano.
Por sua vez, a Resolução CONTRAN no
182/2005 dispõe que a penalidade começa a ser cumprida com a entrega
da CNH, a qual somente será devolvida ao infrator ao final do período de
suspensão, após conclusão do curso de reciclagem:
“Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais
ou
não
havendo
interposição
de
recurso,
a
autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando
o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10
desta Resolução, para entregar sua CNH até a data
do término do prazo constante na notificação, que
não será inferior a 48 (quarenta e oito) horas,
contadas a partir da notificação, sob as penas da lei.
§ 1o - Encerrado o prazo previsto no caput deste
artigo, a imposição da penalidade será inscrita no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RENACH.
§ 2o - Será anotada no RENACH a data do início do
efetivo cumprimento da penalidade.
§ 3o - Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo,
encerrado o prazo para a entrega da CNH, será
instaurado processo administrativo de cassação do
direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263
do CTB.”
“Art. 20. A CNH ficará apreendida e acostada aos
autos e será devolvida ao infrator depois de
cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir
e comprovada a realização do curso de reciclagem.”
Com efeito, de acordo com a legislação em
referência, a entrega da Carteira Nacional de Habilitação mostra-se como
medida necessária ao início do cumprimento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
No caso vertente, com o trânsito em julgado dos
processos administrativos de imposição da penalidade, o impetrante foi
notificado à entrega da CNH para início do cumprimento da suspensão,
nos termos do precitado art. 19 da Resolução CONTRAN no 182/2005,
sem que sobreviesse a efetiva entrega da carteira de habilitação (fls. 126 e
129).
Registre-se a inaplicabilidade da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRAN no 723/2018, que revogou a Resolução n° 182/2005, na
medida em que, conquanto praticadas as infrações de trânsito após 1o de
novembro de 2016, impositiva a observância da regra de transição
prevista no art. 29, parágrafo único, da novel resolução 1.
Decerto, conforme bem observado pelo Juízo de
origem, a regra intertemporal amolda-se perfeitamente à hipótese dos
autos, considerando que os processos administrativos foram instaurados
em 15/04/2017 e 30/07/2017 (fls. 124 e 128), anteriormente à publicação
da Deliberação CONTRAN no 163/2017, de 01/11/2017, a atrair a
aplicação da Resolução no 182/2005.
Nesse mesmo sentido os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir.
Termo
inicial
do
cumprimento
da
penalidade.
Pretensão liminar de obter autorização para realizar o
curso de reciclagem, ver declarada cumprida a pena
imposta e obter a renovação da CNH. Necessidade de
entrega da CNH para início do cumprimento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos
1 Art. 29. Os prazos de suspensão do direito de dirigir para processo instaurado em decorrência da contagem de 20 (vinte) ou mais
pontos, em que haja uma ou mais infrações praticadas antes de 1o de novembro de 2016, serão os estabelecidos no art. 16 da
Resolução CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005.
Parágrafo único. Para os casos anteriores à publicação da Deliberação CONTRAN no 163/2017, que já tenha a penalidade inscrita
no RENACH, mas não tenha data de início do cumprimento da mesma, os órgãos e entidades pertencentes ao SNT deverão adotar
a medida administrativa de recolhimento da CNH e encaminhá-la aos DETRANs de registro do documento para aposição do
início e fim do cumprimento da respectiva penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no
182/05, vigente à época da prática das infrações.
Inaplicabilidade da Resolução no 723/2018. Infrações
cometidas antes de 01/11/2016 (art. 29). Ausência de
direito líquido e certo. Autorização tão somente à
realização do curso de reciclagem, exceto se houver
outro impedimento. Indeferimento da liminar em
relação aos demais pedidos. Recurso provido em
parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2138126-69.2018.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
APELAÇÃO

Habeas
Data

Retificação do
prontuário de condutor do impetrante de modo a
fazer constar 30/12/2015 como data de início e
29/12/2016 como data final de penalidade de
suspensão de seu direito de dirigir Impetrante, no
entanto, que somente entregou sua CNH ao Detran
em 2018 Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN
no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações
cometidas antes de 1o de novembro de 2016 (artigo
29 de referida resolução) Inexistência de erro a ser
retificado pela via do habeas data
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1051261-95.2018.8.26.0053;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019)
Por todo o exposto, de rigor a mantença da
veredicção denegatória da ordem, escorreita na solução da lide, inclusive
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.142
Apelação Cível no 1023969-03.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Jose Ricardo do Carmo
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor da 15a Ciretran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF5E5
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270757F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023969-03.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.